Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (Art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal).
3. Conforme precedente vinculante e orientação jurisprudencial, notadamente porque não se constata que o valor dos bens incorporados excede o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à cobrança de ITBI referentes às transmissões de bens imóveis para a integralização de capital social.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.